Tribunal: TJMT
Processo: 1015397-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015397-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (IMPETRANTE), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.111-69 (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO - CPF: 061.299.761-86 (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRÊS VÍTIMAS – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES – VÁRIAS TESTEMUNHAS – PANDEMIA DE COVID-19 – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE TORNA SUPERADO EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO – SÚMULA No 21 DO STJ –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não prospera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando eventual delonga na instrução criminal decorre das peculiaridades do caso concreto, como
a pluralidade de réus e defensores e quantidade de testemunhas ouvidas, o que justifica o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei.

Além disso,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(Súmula 21, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, DJ 11/12/1990, p. 14873).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Ronaldo Alves Cordeiro
, contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para formação da culpa
(Id. 99384998).

Foram anexados documentos (Id. 99384979).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 99605467).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 100536466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 101218482):

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado por três vezes- Busca-se a restituição do
status libertatis
do requerente, mediante o relaxamento da prisão preventiva, face à ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa - Liminar indeferida – O alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, isto em virtude da pluralidade de réus, os quais estão sendo assistidos por defensores distintos, e da necessidade de inquirição de, ao menos, 15 (quinze) testemunhas, sendo que 02 (duas) delas tiveram que ser reinquiridas, em decorrência da gravação de suas oitivas estarem corrompidas - Ademais, a notória situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e o consequente isolamento social vivenciado, do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais, contribuiu para o alargamento da instrução processual, contudo, tal elastério prazal provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual,
in casu
, não ensejam constrangimento ilegal, na medida em que tal cenário, por certo, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário - Nesse contexto, não se verifica, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia ou desmazelo na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que, a despeito das especificidades mencionadas alhures, além da peculiaridade inerente ao procedimento do Júri, estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito, não havendo retardo injustificado e desarrazoado e/ou desproporcional, de modo que não há que se falar em excedimento de prazo, porquanto a marcha processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito - Demais disso, incide ao caso as Súmulas 52 e 21 do STJ, que preceituam que o constrangimento ilegal propalado fica superado com o encerramento da instrução e o advento da pronúncia, respectivamente - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021